Tribunal: TJDFT
Processo: 0722010-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722010-34.2024.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JUA COCO VERDE LTDA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos consistentes na suspensão da exigibilidade dos débitos de taxa de ocupação de faixa de domínio, autorização para parcelamento dos débitos em atraso, bem como a manutenção da demandante na posse do espaço público, assegurando-se a continuidade de suas atividades comerciais. Informa que apresentou com recurso provas novas que esclarecem fatos não apreciados na sentença, pugnando pela sua apreciação conforme preleciona o art. 435 do CPC. Acrescenta que houve por parte da Administração Pública ilegal negativa de parcelamento de débito, privando a recorrente de exercer sua atividade comercial. Aduz que o Processo Administrativo que impôs a penalidade de desocupação foi conduzido sem observar o contraditório e ampla defesa, sendo passível de anulação. Acrescenta que a penalidade foi desproporcional. Requer que seja concedida a tutela provisória recursal para suspender a exigibilidade dos débitos em aberto e manter a recorrente no espaço público. É o breve relato. DECIDO. Gratuidade judiciária deferida. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Consta no documento de ID 72349239 que houve tentativa da recorrente em sanar o débito. Todavia, depreende-se dos boletos juntados com inicial, que foram gerados todos com a mesma data de vencimento, o que indicam a negativa do DER em realizar o parcelamento do débito, contrariando a determinação da Lei 833/2011. Presente, pois, a probabilidade do direito, bem como o perigo da demora, pois ao demandante já foi expedida a ordem de desocupação. Nesse contexto, DEFIRO a concessão de tutela recursal para SUSPENDER a exigibilidade dos débitos de taxa de ocupação, bem como manter a recorrente na posse e usufruto do espaço público (BR-020, km 22,130). Intimem-se. Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se. Após, retornem conclusos para julgamento. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito